Tribunal: STF
Processo: ARE 1277406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. RECLAMADA. REGIME 12 X 36 PREVISTO EM NORMA COLETIVA. INOBSERVÂNCIA PELO PRÓPRIO EMPREGADOR. SUBMISSÃO DO EMPREGADO A ALTERAÇÕES CONSTANTES EM SEU HORÁRIO DE TRABALHO. CARACTERIZAÇÃO DE TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO.
    1 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão agravada.
    2 – O TRT, soberano na análise do conjunto probatório, conclui que está caracterizado o labor em turnos ininterruptos de revezamento, pois a reclamante foi submetida a constantes alterações no seu horário de trabalho. A Corte regional consignou, também, que embora houvesse norma coletiva autorizando o labor em regime 12 x 36, o próprio empregador não a observava durante todo o ano.
    3 - Diante das premissas registradas no acórdão do TRT, e conforme já registrado na decisão monocrática, ante a inobservância da norma coletiva pelo empregador não há no acórdão recorrido violação do art. 7º, XIV, da CF nem contrariedade á Súmula nº 444 do TST.
    4 - Está configurada a improcedência do agravo, pois a parte não desconstituiu o fundamento da decisão monocrática, e demonstra o intuito de protelar o andamento do feito, o que configura inadmitida litigância de má-fé, sendo cabível a imposição de multa.
    5 - Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente